Tribunal: TJDFT
Processo: 0722614-77.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
DECISÃO A parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, deixou de atender ao comando do despacho ID 15164581, que determinou a comprovação da alegada situação de hipossuficiência. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. À recorrente para que efetue o pagamento das custas e do preparo, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília, 9 de maio de 2020. CARLOS MARTINS Relator